Tribunal: TJSP
Processo: 0026231-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho celular das mãos da vítima quando ela caminhava na via pública – Tese construída pela jurisprudência no sentido de que a subtração da "res" mediante "trombada" não configura o delito de roubo que deve ser aplicada com a máxima restrição, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade – Baixa intensidade da violência praticada pelo acusado que não autorizava a desclassificação da imputação para o delito de furto – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
(TJSP; Apelação Criminal 0026231-55.2016.8.26.0050; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Recurso Ministerial – Magistrada "a quo" que desclassificou a imputação formulada com a denúncia (art. 157, "caput" do CP) para o delito de furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho

Ementa:
Recurso Ministerial – Magistrada "a quo" que desclassificou a imputação formulada com a denúncia (art. 157, "caput" do CP) para o delito de furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada pelas declarações da vítima – Sentenciado que arrancou o aparelho celular das mãos da vítima quando ela caminhava na via pública – Tese construída pela jurisprudência no sentido de que a subtração da "res" mediante "trombada" não configura o delito de roubo que deve ser aplicada com a máxima restrição, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade – Baixa intensidade da violência praticada pelo acusado que não autorizava a desclassificação da imputação para o delito de furto – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.